Tribunal: TJDFT
Processo: 0701276-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das teses de violação à dialeticidade, ilegitimidade passiva, incompetência absoluta e prescrição quinquenal, alegadas nas contrarrazões pelo apelado (ID 17224051). Intime-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111